Tribunal: STM
Processo: 7000777-38.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000777-38.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: VÍTOR DA CRUZ BLANK e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: VÍTOR DA CRUZ BLANK e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter íntegra a Sentença condenatória,
por seus jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), acompanhado dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
G U I M A R Ã E S T E I X E I R A R O C H A e C A R L O S A U G U S T O A M A R A L
OLIVEIRA, dava parcial provimento ao Apelo interposto pela DPU para, mantida a
Sentença condenatória, tão somente reduzir o quantum da pena aplicada ao
Réu VÍTOR DA CRUZ BLANK, ex-Sd Ex, para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de
detenção, considerando o art. 71 do CP comum.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000777-38.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VÍTOR DA CRUZ BLANK.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VÍTOR DA CRUZ BLANK.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INJÚRIA CONTRA SUPERIOR.
ART. 216, C/C O ART. 218, II, DO CPM. CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. MPM. REFORMA
DO JULGADO. ALTERAÇÃO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL.
ART. 140, § 3º, C/C O ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. DPU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO VOLITIVO. COMPROVAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO INFRINGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas sanções penais cominadas para o delito tipificado no art. 216 do CPM (injúria) o
graduado que profere insultos dirigidos ao seu superior hierárquico, em lugar sujeito à
Administração Militar, seja ao pronunciar palavras aviltantes à dignidade e/ou ao decoro do
ofendido, seja ao escrever mensagens de texto via whatsapp contendo dizeres ofensivos à
honra subjetiva de outro companheiro de caserna.
Autoria confirmada após confissão espontânea, coadunada com os demais elementos
probatórios, em especial os depoimentos testemunhais de militares que presenciaram a
ocorrência do fato típico.
Plena caracterização do elemento volitivo que animou a conduta imputada ao agente, nos
contornos de menoscabo à honra subjetiva, melhor dizendo, ao conceito que a vítima tem
de si, ao sentimento próprio de cada pessoa acerca de seus atributos morais (chamados de
honra-dignidade), intelectuais e físicos (chamados de honra-decoro).
Inaplicabilidade do art. 44 do CP no âmbito do processo penal militar. Precedentes nesta
justiça especializada.
Apelo defensivo desprovido por decisão majoritária.
Pretensão ministerial de adequação típica do fato apurado às elementares do delito comum
de injúria racial (art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III, do Código Penal Brasileiro).
Inviabilidade. Não configuração da circunstância de o acusado ter agido com o ânimo de
injuriar, com base em elementos de raça e de cor da vítima, requisito indispensável para a
caracterização do delito de injúria racial.
Recurso ministerial desprovido por decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar e, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter íntegra a Sentença
condenatória por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, de 23 de agosto de 2021, que, por unanimidade, julgou procedente a denúncia, para
condenar o ex-Sd Ex VÍTOR DA CRUZ BLANK, como incurso no art. 216, c/c o art. 218, inciso II (injúria
contra superior) e o art. 79, todos do CPM, à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em
regime prisional inicialmente aberto, assegurado o direito de apelar em liberdade e concedida a
suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante submissão às condições do
art. 626 do CPPM (exceto a da alínea "a").
Narra a inicial acusatória (evento 1, arq. 1, Ação Penal Militar - APM nº 7000146-20.2020.7.03.0203), in
verbis:
"[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, na manhã do dia 8 de junho de 2020, o
Soldado VITOR DA CRUZ BLANK, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a honra
subjetiva do 3º Sgt Wellerson Santos de Souza, praticando injúria racial, ao utilizar-se de
expressões depreciativas em relação à raça e à cor da vítima, quando proferiu, no interior
da Seção de Cães do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada
em Quaraí-RS, a seguinte frase 'garanto que aquele nego do Wellerson já foi fazer fofoca,
que nego bem fofoqueiro'. Ainda no mesmo dia, o denunciado chamou o 3º Sgt Wellerson,
em áudio enviado ao 3° Sgt Gabriel de Menezes Pacífico pelo aplicativo de mensagens
Whastapp, de 'este nego filho de uma puta' e 'este negão tá toda hora, toda hora se
metendo nas baias, toda hora achando que manda aqui'.
Segundo o apurado, na manhã do dia 8 de junho de 2020, o 3º Sgt Wellerson procurou a
Aspirante a Oficial Alice Corrêa Santos, relatando que havia presenciado, enquanto realizava
o treinamento dos cães no interior da Seção de Cães, dentro das baias internas, uma
discussão entre o Soldado VITOR DA CRUZ BLANK e o Soldado Mailson Menezes Tiago
Gomes.
Tendo conhecimento desse fato, a Aspirante Alice, buscando esclarecer as circunstâncias do
ocorrido, dirigiu-se até as baias, encontrando com o Soldado BLANK na área de depósito de
material. Ao interpelar o Soldado BLANK, na presença de vários militares, sobre o ocorrido, o
denunciado a relatou que nada de especial havia acontecido, sendo normal o tom da
conversa que havia mantido com Soldado Mailson.
Após esse esclarecimento, a Aspirante Alice, quando se dirigiria à saída das baias, escutou o
Soldado BLANK proferir a seguinte frase: 'garanto que aquele nego do Wellerson já foi fazer
fofoca, que nego bem fofoqueiro'.
De imediato, percebendo que o Soldado BLANK estava alterado e agindo de forma racista e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
desrespeitosa com um militar mais antigo perante os demais soldados que estavam
próximos, a Aspirante Alice o interpelou 'Blank, te liga!', ao que o ora denunciado, agindo de
forma descortês, respondeu 'Te liga não, já estou dando baixa mesmo'.
Ainda no mesmo dia, o Soldado BLANK, em conversa com o 3° Sgt Gabriel de Menezes
Pacífico, pelo aplicativo Whastapp, enviou os áudios juntados nos Evento 12, Doc. 3, onde se
refere ao 3º Sgt Wellerson com as seguintes palavras 'este nego filho de uma puta' (Evento
12, Doc. 3, min 00:11/00:13) e 'este negão tá toda hora, toda hora se metendo nas baias,
toda hora achando que manda aqui' (Evento 12, Doc. 3, min 00:33), fato esse confirmado
pelo próprio denunciado (Evento 12, Doc. 5, fl. 4-5).
Em sua inquirição (Evento 12, Doc. 2, fls. 24-25), o 3° Sgt Wellerson descreveu a conduta do
Soldado BLANK como 'demeritória a minha pessoa'.
Oportuno registrar que o 3° Sgt Wellerson levou ao conhecimento de seus superiores o
ocorrido, solicitando que fossem adotadas as medidas cabíveis (Evento 12, Doc. 2, fl. 6).
Em assim agindo, de maneira livre e consciente, com animus injuriandi, o Soldado VITOR DA
CRUZ BLANK, ao fazer referência ao 3º Sgt Wellerson Santos de Souza com as palavras
'garanto que aquele nego do Wellerson já foi fazer fofoca, que nego bem fofoqueiro', 'nego
filho de uma puta' e 'este negão tá toda hora, toda hora se metendo nas baias, toda hora
achando que manda aqui', praticou, por duas vezes, o delito previsto no artigo 140, § 3º, I
(injúria racial) c/c art. 141, III, do Código Penal, na forma do art. 79 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processado e julgado, perante esta Justiça
Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se até final condenação, ouvidas o ofendido e
as testemunhas abaixo relacionadas".
A denúncia foi formulada com suporte no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000112-45.2020.7.03.0203,
cujos documentos são parte relevante aos esclarecimentos dos fatos, entre os quais cumpre destacar:
- Despacho de indiciamento (evento 12, arq. 7, fls. 34/35);
- Folha de qualificação do indiciado (evento 12, arq. 7, fl. 37);
- Inquirição do ofendido (evento 12, arq. 7, fls. 41/42);
- Interrogatório do indiciado (evento 12, arq. 7, fls. 43/44);
- Relatório do IPM (evento 12, arq. 7, fls. 65/67); e
- Certidões negativas de antecedentes criminais (evento 21 da APM nº 7000146-20.2020.7.03.0203).
A denúncia foi recebida em 8 de outubro de 2020, conforme consta do evento 1, arq. 2, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000146-20.2020.7.03.0203.
O acusado foi regularmente citado na forma da lei (evento 10 da APM).
Em 10 de março de 2021, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas ministeriais 2º Ten ALICE CORRÊA
SANTOS e 3º Sgt GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO (evento 41, vídeos, da APM).
Na mesma data, foi ouvido o ofendido 3º Sgt WELLERSON SANTOS DE SOUZA (evento 41, vídeos, da
APM).
Na aludida oportunidade, a DPU requereu o pronunciamento da acusação acerca do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). O Parquet militar, por seu turno, pugnou pela não aplicação do indigitado ANPP
ao caso, uma vez que a situação dos autos não preencheria os pressupostos contidos no art. 28-A do CPP.
Em 10 de março de 2021, foram ouvidas as testemunhas de defesa, Cel ALESSANDRO LIMA MARQUES e a
civil FRANCINE EICKHOFF, e realizado o interrogatório do acusado (evento 80, vídeos, da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
O MPM requereu a retificação do erro material constante da denúncia em relação à data dos fatos,
fazendo constar a data correta, qual seja, 8 de julho de 2020 (evento 81, ATA, da APM).
A teor do Ofício n° 19-S1/SCMT/CMT, o licenciamento do militar VÍTOR DA CRUZ BLANK, por término de
Prorrogação de Tempo de Serviço, ocorreu em 28 de fevereiro de 2021 (evento 86, arq. 1, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 84 da APM). A Defesa, por sua vez, solicitou
que fosse requerida à OM a juntada das Folhas de Alterações do acusado e do ofendido (evento 88 da
APM), o que foi deferido pelo Juízo (evento 90) e cumprido pela Autoridade Militar (evento 93).
Na fase das Alegações Escritas, o MPM estabelece que o acusado agiu com o ânimo de injuriar, com base
em elementos de raça e de cor da vítima, requisito indispensável para a caracterização do delito de
injúria racial. Dessa forma, diante da certeza das provas colhidas, o decreto condenatório torna-se
medida de rigor, necessário à repreensão da conduta do acusado e à prevenção de práticas criminosas
semelhantes. Assim, requer seja julgada procedente a ação penal, condenando o militar VITOR DA CRUZ
BLANK à pena prevista no art. 140, § 3º (injúria racial), por duas vezes, c/c o art. 141, inciso III, ambos
do CP, na forma do art. 79 do CPM, nos termos descritos na denúncia (evento 96 da APM).
A Defesa, em suas alegações, requereu a absolvição do réu VITOR DA CRUZ BLANK, com fulcro no art.
439, alínea "b", "c" ou "e", do CPPM, em virtude da ausência de dolo de injuriar o ofendido.
Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que não seja aplicada a causa de aumento prevista
no art. 141, inciso III, do CP, por não estarem presentes seus requisitos; que seja aplicada a pena mínima,
considerando que o réu é primário e possui bons antecedentes, além das circunstâncias narradas quanto
aos equívocos da própria gestão da OM, que contribuiu para a ocorrência dos fatos; caso reconhecida a
existência de duas condutas, seja aplicado o tratamento conferido ao crime continuado previsto no art.
71 do CP, com a exasperação mínima, em detrimento do art. 80 do CPM, por razões de política criminal,
sendo a solução mais proporcional ao caso concreto, conforme já entende o STM. E, em uma eventual
condenação à pena privativa de liberdade, seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do
art. 44 e §§, do CP, aplicável na espécie por analogia. Contudo, caso não haja substituição, conforme
requerida, seja suspensa eventual penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (evento 105 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 23 de agosto de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM decidiu condenar, por unanimidade, o ex-Sd Ex VÍTOR DA CRUZ
BLANK, como incurso no art. 216, c/c o art. 218, inciso II (injúria contra superior) e o art. 79, todos do
CPM, à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime prisional inicial aberto,
assegurado o direito de apelar em liberdade e concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 (dois) anos, mediante as condições do art. 626 do CPPM (exceto a da alínea "a").
As partes foram intimadas em 24 de agosto de 2021 (eventos 135 e 136 da APM).
A Defesa e o MPM interpuseram, em 2 e 5 de setembro de 2021, respectivamente, os presentes recursos
de Apelação (eventos 138 e 140 da APM).
Em suas razões recursais, a DPU requer a absolvição do réu VITOR DA CRUZ BLANK, com fulcro no
art. 439, alínea "b", "c" ou "e", do CPPM, em virtude da ausência de dolo de injuriar o ofendido.
Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, seja afastada a causa de aumento de pena, prevista
no art. 218, inciso II, do CPM, ante a falta de previsão legal para o reconhecimento da majorante sem
prévio requerimento ministerial, nos termos do art. 437, alínea "b", do CPPM. E, em uma eventual
condenação à pena privativa de liberdade, seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do
art. 44 e §§ do CP, aplicável, na espécie, por analogia (evento 152 da APM).
Em contrarrazões, o MPM pleiteia o conhecimento e o não provimento do recurso interposto pela Defesa
(evento 155 da APM).
Em suas razões recursais, o MPM requer o conhecimento do presente recurso e que seja reformada a
sentença recorrida, para condenar o apelante/apelado VITOR DA CRUZ BLANK nas sanções do art. 140,
§ 3º (injúria racial), c/c o art. 141, inciso III (na presença de várias pessoas), ambos do CP, por duas vezes,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
na forma do art. 79 do CPM (evento 147 da APM).
Em contrarrazões, a DPU postula o desprovimento do apelo interposto pela parte ex adversa, para manter
íntegra a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau (evento 156 da APM).
Pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou a ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, por meio do parecer juntado aos autos no evento 7, tendo opinado pelo desprovimento
do apelo defensivo e pelo parcial provimento do apelo ministerial.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser
conhecido.
A defesa e o MPM, irresignados com sentença condenatória recorrida, interpuseram os presentes recursos
de Apelação.
I - DO RECURSO DEFENSIVO DE APELAÇÃO:
Em suas razões recursais, a Defesa requer a reforma da sentença para absolver o apelante VITOR DA
CRUZ BLANK, com fulcro no art. 439, alínea "b", "c" ou "e", do CPPM, em virtude da ausência de dolo de
injuriar o ofendido. Subsidiariamente, em caso de eventual manutenção da condenação, seja afastada a
causa de aumento de pena, ante a ausência de previsão legal para o reconhecimento da majorante sem
prévio requerimento, nos termos do art. 437, alínea "b", do CPPM. E, em uma eventual condenação à
pena privativa de liberdade, seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do
CP, aplicável, na espécie, por analogia.
Narra que, no caso dos autos, é patente a ausência de dolo do acusado em ferir a honra do ofendido.
Corroborando o arcabouço probatório produzido em juízo, além de inexistir a intenção de ofender a honra
do 3º Sgt WELLERSON, o fato é que as palavras sequer foram proferidas diretamente ao
ofendido, nem mesmo com o intuito de que fossem posteriormente direcionadas a ele.
Continua a Defesa, o ofendido somente ficou sabendo por terceiros que VITOR teria falado algo sobre a
sua pessoa.
Nas duas oportunidades das condutas narradas na exordial, o acusado estava reportando os fatos aos
seus superiores (primeiro à Ten ALICE, e depois ao Sgt MENEZES, seu superior imediato), jamais teve o
intuito de que suas palavras chegassem ao conhecimento do ofendido.
Em relação à qualificadora de injúria racial, nos autos em epígrafe, não é possível determinar que o
acusado estivesse imbuído desses ideais nefastos, muito pelo contrário, há prova nos autos de que o
ofendido era chamado de "negão" publicamente por outras pessoas, mas nem por isso todos que o
chamavam de "negão" estão sendo processados pelo delito de injúria racial.
Aduz que, considerando que as condutas jamais estiveram revestidas do animus injuriandi, tratando-se
apenas de um pensamento em voz alta e do reporte a um superior, que nem sequer foram dirigidos
diretamente ao ofendido, ausente a tipicidade da sua conduta, razão pela qual a absolvição é a medida
que se impõe.
Além disso, pontua que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, quando do julgamento do
presente caso, entendendo haver erro na tipificação dos fatos narrados na exordial, utilizou-se do
instituto da emendatio libelli para condenar o réu nas sanções de injúria simples, consoante o art. 216 do
CPM, e considerou estar presente a causa de aumento prevista no art. 218, inciso II, do códex militar.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
Assim, foi reconhecida a presença de tal majorante, aumentando-se a pena de cada fato em 1/3 (um
terço), fixando a pena definitiva em 40 (quarenta) dias de detenção, consolidando-se em 2 (dois) meses e
20 (vinte) dias de detenção para os dois fatos.
Ocorre que não houve requerimento para aplicação da referida causa de aumento. Dessa forma,
inexistindo requerimento para aplicação da causa de aumento prevista no art. 218, inciso II, do CPM, e
não se tratando de agravante objetiva, cujo reconhecimento pode ser feito sem arguição prévia, é
imperioso o afastamento da majorante aplicada pelo CPJ em sede de emendatio libelli.
Não assiste razão ao apelo defensivo.
No caso, resta presente o elemento subjetivo do tipo penal em tela, no sentido da vontade livre e
consciente do apelante/apelado em causar dano à honra subjetiva do ofendido.
Em seu interrogatório, o próprio ex-soldado VITOR DA CRUZ BLANK confessou a autoria do delito,
confirmando, em parte, a narrativa dos fatos constantes na exordial. Narrou, em suma (evento 80, vídeos
5/9, APM):
"[...] Que teve um dia que estava de serviço, estando o Cabo superior de férias e sendo ele o
mais antigo dos soldados, que o SD MAILSON era integrante das baias externas e estava
completando seu serviço; que nesse dia chegou ao local de serviço pela manhã após a
parada diária, tendo tomado conhecimento que haveria um treinamento com o restante do
pessoal e só ficariam no local de serviço ele e o SD MAILSON; Que é comum o uso de
linguajar informal entre os soldados das baias; que nesse dia começaram a passar o serviço
e enquanto levantavam as camas ele e o SD MAILSON brincavam um com o outro e tudo
ocorreu normal;
Que a TENENTE ALICE chegou nas baias e disse: e ai, BLANK o que aconteceu, respondendo
que não havia acontecido nada, tendo ela falado que o pessoal da 2º Seção a chamou
dizendo que o SGT. WELLERSON foi até ela fazer uma reclamação de que estavam brigando
nas baias; que nesse momento usou a expressão ' bah o negão é foda, tá sempre se
metendo';
Que não foi na intenção de ofendê-lo por causa da cor da pele; que se referiu ao SGT
WELLERSON assim porque já tinha visto várias e várias vezes outras pessoas se referir a ele
assim;
Que não sabe se é do conhecimento do SGT WELLERSON que as pessoas se referem a ele
assim;
Que após isso, a Ten ALICE falou 'só te liga por causa desses problemas', e virou as costas e
ia saindo quando ele falou 'pô Tenente, eu estou indo embora e estou tendo que me
estressar por causa de problemas';
Que após isso a TEN ALICE saiu e ele foi falar com o SGT DE MENEZES, pois no dia
do ocorrido este iria assumir as baias;
Que, após, enviou áudios ao o 3° SGT GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO explicando o que
tinha acontecido, pois juntou tudo na cabeça e começou a pensar que tudo estaria vindo
contra si; que já estava cheio de problemas pessoas e foi juntando os problemas do quartel
e explodiu, mas que a forma que se referiu ao ofendido não queria ofendê-lo por
sua cor, pois sempre defendeu e nunca teve problemas sobre nada de cor;
Que foi procurar a TENENTE ALICE para acabar com o mal-entendido e falou que sabia que a
forma que falou foi errada, que não queria que ela entendesse mal, que passou um pouco
dos limites e queria ver se teria dado algum problema, ela respondeu que não gostou da
forma como ele falou e não poderia deixar de participar, porque seria inadmissível ele falar
com ela daquele jeito, sendo que ela é uma oficial;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
Que após a formatura se reportou ao Comandante de Esquadrão, explicou tudo que
aconteceu e queria saber se tinha como sair das baias, porque estava sendo pesado
resolver tudo. Até então achava que o problema estava na forma em que tinha
falado com a TENENTE ALICE, não imaginava que teria chegado a conhecimento do
SGT. WELLERSON; que na hora foi tão aleatório que nem pensou que ele teria se
ofendido por causa da forma que tinha falado;
Que esperou receber uma punição sobre a forma que falou com a TENENTE ALICE, que
tomou conhecimento que o SGT. WELLERSON tinha se ofendido pela forma como
falou e que o áudio, inclusive, tinha saído de uma conversa particular com o SGT
DE MENEZES quando recebeu o IPM.
Que quando utilizou a palavra 'nego' em nenhum momento teve a intenção de
ofender o SGT WELLERSON pela sua cor; que pensou que o ofendeu porque o
chamou de "filho da puta" e não pela forma que o chamou;
Que não falou 'garanto que aquele nego do Wellerson já foi fazer fofoca, que nego bem
fofoqueiro', que teria falado 'bah, o negão é foda, tá sempre fazendo fofoca das baias. Toda
hora ele vem se meter aqui';
Que foi ele mesmo quem mandou os áudios;
Que se arrependeu porque nunca foi sua intenção ofender ninguém, nem que as
mensagens chegassem ao SGT WELLERSON;
Que não sabe por que falou assim, que deixou a raiva o tomar, mas que se arrependeu
profundamente;
Que achou inicialmente que o problema foi a forma como falou com a TEN ALICE, que só
depois do IPM que viu que interpretaram errado como se ele tivesse querendo ofender o
SGT WELLERSON pela cor dele;
Que nunca teve problema com o SGT WELLERSON, que o achava legal, que era um cara
sério;
Que em dois meses sua vida virou um furacão, que um negócio que pensava que poderia
ser punido virou uma IPM e depois virou processo e tal e a única coisa que queria era falar
com o ofendido e resolver;
Que não imaginou que os áudios chegariam ao conhecimento do ofendido;
Que já ouviu um TEN DAMACENO chamando o ofendido de 'negão' publicamente e
que outras pessoas das baias também o chamava assim, mas não sabe dizer se estes
últimos falavam com o ofendido assim ou só quando estavam falando dele [...]" (Grifos
nossos.)
Corroboram a versão do apelante/apelado os seguintes depoimentos testemunhais:
- Testemunha ministerial, 2ª Ten ALICE CORRÊA SANTOS, narrou, em resumo (evento 41, vídeos 5/6, da
APM):
"[...] Que entrou na sala e perguntou ao SD BLANK o que havia acontecido pela manhã entre
ele e o SD. MAILSON, que respondeu não ter acontecido nada, que seria o jeito deles
falarem. Que ficou satisfeita com a resposta e iria perguntar depois também ao SD
MAILSON; Quando virou as costas para sair da sala ele falou assim ' garanto que foi
aquele nego fofoqueiro do Wellerson que falou isso para a senhora';
Que viu o momento, voltou porque havia gente na volta e não poderia ter dito isso a uma
Superior e nem ofender o Sargento, e disse: 'Blank, te liga!', ao que o ora denunciado,
respondeu 'Te liga não, já estou dando baixa mesmo'.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
Que saiu das baias e se remeteu ao Comandante de Esquadrão para ver o que fazer em
relação a esse fato, onde foi solicitado que relatasse tudo e fosse remetido via DIEx para
fazer um FATD e dar prosseguimento no processo. Posteriormente informou o 3º SGT
WELLERSON o que tinha acontecido e o 3º SGT WELLERSON que ficou ofendido e tomou
providências;
Que observou que o 3º SGT WELLERSON ficou ofendido;
Que o SD BLANK sempre foi um soldado bem enquadrado, um bom soldado, mas
ao mesmo tempo tinha um temperamento explosivo;
Que entendeu que a frase que o acusado falou do ofendido foi com tom pejorativo;
Que quando ouviu a ofensa, sabe que tinham soldados ali, mas não quantos nem quais eram
eles, pois não lembra;
Que o acusado a procurou no mesmo dia para desculpar-se;
Que nunca chegou ao seu conhecimento notícias de desavenças entre o acusado
e o ofendido [...]"; (Grifos nossos.)
O 3° SGT GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO, testemunha ministerial, declarou, em suma (evento 41, vídeos
7/8, da APM):
Que o acusado teria lhe enviado os áudios via Whatsapp tentando se explicar em relação a
uma discussão que teria ocorrido entre ele e o SD. MAILSON;
Que os áudios foram enviados diretamente para seu celular no privado;
Que nos áudios o acusado fazia xingamentos contra o ofendido;
Que lembra que as palavras foram algo como 'este nego filho de uma puta vem se meter
aqui nas baias';
Que o acusado teria lhe enviado os áudios via Whatsapp tentando se explicar caso o 3º SGT
WELLERSON fosse falar diretamente para o Tenente, tentando se explicar que não estaria
brigando com o SD MAILSON; No entanto, foi infeliz nas palavras que usou;
Que enviou as mensagens para o 3º SGT WELLERSON, por entender que esse teria o direito
de saber;
Que nunca teve problemas com o acusado, que ele era um soldado excelente;
Que não conhece nenhum apelido do 3º SGT WELLERSON;
Que os áudios que se encontram nos autos são os mesmo que recebera e enviara para o 3º
SGT WELLERSON [...] nos áudios o acusado se referia ao 3º SGT WELLERSON com as
seguintes palavras 'este nego filho de uma puta' e 'este negão tá toda hora, toda
hora se metendo nas baias, toda hora achando que manda aqui';
Que comentou com o Capital que achava que o comentário do SD BLANK não
queria ofender o 3º SGT WELLERSON por ele ser preto, mas que na hora que o
acusado mandou os áudios ele estava bravo e explosivo;
Que entende que o acusado quis ofender o 3º SGT WELLERSON, mas que no seu
entender não foi diretamente por ele ser preto;
Que nunca viu tratamento desigual do SD BLANK com pessoas negras e brancas, até porque
existem outros companheiros de pele escura que o acusado se dá bem e sai junto e tal;
Que acha que o acusado não é racista;
Que acha que o acusado não enviou os áudios com a intenção de denegrir a cor da pele do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
3º SGT WELLERSON, mas sim pela questão do trabalho porque o 3º SGT WELLERSON é mais
sério e correto, ele cobrar se tem que prestar continência e se apresentar e tal [...];
Que o áudio que o SD BLANK lhe enviou foi no seu whatsapp privado; que intenção do
acusado era de se justificar por ter discutido com o outro soldado". (Grifos nossos.)
As testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram os fatos e nada esclareceram de relevante
(evento 80, vídeos 1/4, da APM).
Como exposto acima, as próprias palavras do apelante/apelado e as informações trazidas pelas
testemunhas convergem, confirmando que o acusado realmente proferiu palavras ofensivas contra o
ofendido.
As provas testemunhais são incontestes.
A autoria e a materialidade foram comprovadas nos autos. O apelante/apelado agiu com dolo - vontade
livre e consciente - de injuriar o militar o 3º SGT WELLERSON, ofendendo a sua dignidade, em local sob a
Administração Militar.
Atenta-se que a norma penal prevista no art. 216 do CPM (injúria) tutela juridicamente a honra subjetiva,
consistente no conceito que cada pessoa tem de si mesma. Assim, injuriar significa ofender ou insultar
(vulgarmente, xingar), todavia, para a caracterização do delito, não basta só isso, é necessário que a
injúria atinja a dignidade ou o decoro da pessoa ofendida. Portanto, é um insulto que macula a honra
subjetiva, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma
[1], o que ficou caracterizado no presente
caso.
Nesse ínterim, não vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude e/ou de culpabilidade, não há motivos
para reformar a Sentença condenatória.
Em relação à aplicação do princípio da correlação quando da utilização do instituto da Emendatio Libelli
pelo Conselho Permanente de Justiça, vale um breve apontamento.
O princípio da correlação estabelece que deve existir a necessidade imperiosa da correspondência entre
a condenação e a imputação, ou seja, o fato descrito na peça inaugural de um processo - queixa ou
denúncia - deve guardar estrita relação com o fato constante na sentença pelo qual o réu é condenado.
No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito. Assim, o réu não
deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério Público ou pelo ofendido ou seu
representante legal na denúncia ou na queixa, mas da descrição fática nela constante, ou seja, dos
fatos nela narrados
[2] .
Assim, segundo o STF
[3], o princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a
necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por
isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada.
Nessa linha, para assegurar a congruência entre o decisum e os fatos imputados ao réu, ou seja, a
escorreita aplicação da lei penal, o Código de Processo Penal comum prevê a figura da emendatio libelli,
por exemplo.
Dessa forma, segundo a Suprema Corte, dá-se a emendatio libelli quando o juiz, sem modificar a
descrição da dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela atribui definição jurídica diversa, ainda
que tal procedimento resulte na fixação de pena mais grave (art. 383 do CPP). Em outras palavras, o
magistrado apenas procede à correta classificação jurídica do fato.
Nessa mesma toada, colaciono entendimento desta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO. TIPO PENAL DISTINTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FÉRIAS.
ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE DOLO. TIPO PENAL NÃO RECEPCIONADO
PELA CARTA MAGNA. TESES DEFENSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
SURSIS. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Inexiste violação ao Princípio da Correlação se a condenação
guarda consonância com os fatos descritos na Denúncia e apurados
em instrução processual. Preliminar rejeitada por unanimidade [...]". (Apelação nº
7000643-16.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marco Antônio de Farias. Publicação em
28/11/2018.) (Grifos nossos.)
Assim, à vista das peculiaridades externadas no caso em análise, não houve alteração da narrativa dos
fatos, dos quais o apelante/apelado pôde se defender normalmente. Foi observado o devido processo
legal e todos os seus corolários.
Nesse contexto, não se detecta violação ao Princípio da Correlação em face de ter aplicado, na
condenação, a causa de aumento (art. 218, inciso II, do CPM), por estar em consonância com os fatos
descritos na denúncia e apurados na instrução processual.
Quanto ao pedido defensivo de aplicação do art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de
liberdade para restritiva de direitos, melhor sorte não assiste à Defesa, haja vista que esta Colenda
Corte Superior Castrense, por diversas vezes, entendeu que: "[...] é inaplicável, na esfera do Direito Penal
Militar, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do CP
comum
[4]".
E ainda, nesse sentido, trago à colação caso paradigmático estampado nos autos da Apelação nº
7000297-4.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, publicado no
DJe em 16/11/2020, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MERAS ALEGAÇÕES. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO
DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS NO CASO DE REFORMA DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
[...] IV - No tocante à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no
art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça Especializada [...]".
Nesse ínterim, não vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude e/ou de culpabilidade,
não há motivos para reformar a Sentença condenatória.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter íntegra a sentença condenatória por seus jurídicos fundamentos.

II - DO RECURSO MINISTERIAL:
O MPM pugna pelo conhecimento do presente recurso e que seja reformada a sentença recorrida,
condenando o apelante/apelado ex-Sd Ex VITOR DA CRUZ BLANK nas sanções do art. 140, § 3º (injúria
racial), c/c o art. 141, inciso III (na presença de várias pessoas), ambos do CP, por duas vezes, na forma
do art. 79 do CPM (evento 147 da APM).
Alega que a decisão exarada pelos ilustres julgadores merece ser reformada, para que seja dada ao fato
a definição jurídica constante na denúncia, condenando-se o apelante/apelado pela prática do delito de
injúria racial previsto no artigo 140, § 3º (injúria racial), c/c o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal.
Narra que deve ser mencionado que a identificação da intenção, do dolo do agente não é aferida pela
simples averiguação do agente, acerca do motivo pelo qual o delito foi cometido. A prova do dolo seria

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
realizada por meio dedutivo. Por meio da experiência comum, analisando as circunstâncias provadas nos
autos, chega-se a conclusão da provável intenção do agente.
Alega, outrossim, que, por meio da injúria, atinge-se a honra subjetiva (sentimento que cada pessoa tem
a respeito do seu decoro ou da dignidade). No caso concreto, restou comprovado, nos autos, que o
apelante/apelado ofendeu a honra subjetiva da vítima, quando, além de adjetivar negativamente o
ofendido, ao usar as expressões "filho da puta" e "fofoqueiro", procurou desqualificá-lo fazendo referência
a sua cor, como nas oportunidades em que o chamou de "nego bem fofoqueiro" e "nego filho da puta".
Ou seja, a vítima não seria apenas "fofoqueiro" ou "filho da puta", sua desqualificação seria ainda maior,
na visão ministerial, pois era um "nego bem fofoqueiro" e "nego filho da puta".
Conclui que restou demonstrado, nos autos, que o apelante/apelado cometeu o crime de injúria racial,
bem como preencheu todos os elementos normativos e subjetivos do delito do art. 140, § 3º, assim como
da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 141, ambos do Código Penal, na forma
do art. 79 do Código Penal Militar.
Também não assiste razão à pretensão esposada pelo Parquet.
Primeiramente, concordo com o MPM quanto à gravidade do tema relacionado à injúria racial.
Tanto o é, que o STF equiparou a injúria racial ao crime de racismo, considerando-a imprescritível.
Decidiu que o crime de injúria racial é espécie do gênero racismo. Portanto, é imprescritível, conforme o
art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal de 1988. Esse foi o entendimento firmado no dia 28 de outubro
de 2021 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[5].
Contudo, analisando os autos e todos os relatos testemunhais, bem como o interrogatório do acusado não
se mostrou possível afirmar, com a certeza exigida, que o apelante/apelado teve a intenção de ofender a
vítima em razão de sua raça ou de sua cor.
De fato, como se ficou provado nos autos, ouve a ofensa, a injúria, em um momento de insatisfação e de
raiva por parte do ex-militar em relação ao Sargento, todavia, afirmar que isso envolveu questões raciais
já se mostra profundamente preocupante, afinal, é fundamental a existência do dolo com o elemento
subjetivo especial de discriminar o ofendido em razão de sua raça ou cor, por exemplo.
Em relação a isso, a sentença condenatória foi clara ao consignar, in verbis:
"[...] Como se pode ver, não basta que o agente faça uso de certa terminologia para que se
tenha, de forma automática, a incidência da regra do § 3º do art. 140 do CP. De fato, é
preciso que se tenha a comprovação, de forma inequívoca, da intenção, da vontade livre e
consciente do agente em não apenas injuriar, ofender, mas também discriminar a vítima - o
que, frise-se, no presente caso, não foi possível constatar de forma cabal [...]".
Outro ponto que chama a atenção em relação à análise do dolo de injuriar envolvendo o elemento racial,
como requer o MPM, é o fato de que as reclamações com ofensas proferidas pelo ex-Soldado não foram
feitas diretamente ao Sargento, mas sim para a Ten ALICE e para o Sgt MENEZES, que foram os
responsáveis por relatar o fato ao Sgt WELLERSON (ofendido), tanto que o réu admite que ficou surpreso
quando soube que o Sgt WELLERSON tinha tomado conhecimento de suas palavras.
Nesse sentido, cito Decisão do Superior Tribunal de Justiça
[6], in verbis:
"RECURSO ESPECIAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
NA ORIGEM. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA.
1. A absolvição sumária operada pelo Juízo de piso afastou o dolo específico de
ofender a honra subjetiva da vítima, em razão da ausência de previsibilidade de
que as palavras injuriosas chegassem ao seu conhecimento. As palavras injuriosas
foram proferidas em conversa telefônica com outra interlocutora, razão pela qual

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978
a vítima só teve conhecimento por tê-las ouvido, acidentalmente, pela extensão
telefônica.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o momento da consumação
do delito de injúria acontece quando a vítima toma conhecimento da ofensa (precedentes).
3. A recorrente, ao saber que o seu superior hierárquico, vítima no caso, não havia abonado
sua falta, proferiu palavras injuriosas por meio telefônico, não sendo previsível que a vítima
estivesse ouvindo o teor da conversa pela extensão telefônica . Como a injúria se
consuma com a ofensa à honra subjetiva de alguém, não há falar em dolo
específico no caso em que a vítima não era seu interlocutor na conversa
telefônica".
4. Recurso especial provido. (Grifos nossos.)
O próprio apelante/apelado admite, em seu interrogatório, que proferiu as palavras ofensivas quando
chamou o Sgt 3º WELLERSON de "filho da puta", destacando que, em nenhum momento, usou as
palavras "nego" e "negão" com a intenção de discriminá-lo ou ofendê-lo em razão de sua cor.
Nesse ponto, volto a citar trechos da sentença condenatória:
"[...] Mais uma vez ressalto que a intenção não é justificar ou considerar aceitável o uso de
apelidos ou designativos empregados com base em características pessoais. Na verdade,
embora se entenda que o uso dessas expressões designativas seja indesejável e até mesmo
reprovável no meio militar, não é possível que se chegue ao extremo de interpretá-
las dissociadas da intenção de quem as usa, sob o risco de incorrermos na
aplicação da responsabilidade penal objetiva (independente de dolo ou culpa).
Sendo assim, com as ressalvas acima mencionadas, não há dúvida que o acusado, com
a sua ação, acabou por injuriar o ofendido, 3º Sgt Wellerson Santos de Souza,
atingindo a sua honra subjetiva e, em razão disso, deve receber a devida resposta
estatal [...]". (Grifos nossos.)
Assim, é cediço que a injúria perfaz ofensa ao decoro ou à dignidade de terceiro. O sujeito ativo pode
ser qualquer pessoa.
O elemento objetivo consiste na ofensa à honra subjetiva de alguém, atingindo, diretamente,
sua moral, seu físico ou seu intelecto. A honra subjetiva diz respeito ao que a própria pessoa estima de si
mesmo. A dignidade, no crime de injúria, é atingida quando se atenta contra os atributos morais da
pessoa, já o decoro é ferido quando atinge os atributos físicos ou intelectuais da vítima. Já o
elemento subjetivo é o dolo específico.
O bem protegido pela norma penal é a honra subjetiva, que é constituída pelo sentimento próprio de
cada pessoa acerca de seus atributos morais (chamados de honra-dignidade), intelectuais e físicos
(chamados de honra-decoro). Observe-se que, no delito de injúria, a honra objetiva, ou seja, o valor que o
indivíduo goza na sociedade, também pode ser afetado, contudo tal ofensa é indiferente à configuração
do crime.
Já o crime de injúria racial, em geral, está associado ao uso de palavras depreciativas referentes à raça
ou à cor, com a intenção de ofender a honra da vítima.
Atenta-se que o caso em apreço amolda-se, com perfeição, à norma penal prevista no art. 216 do CPM
(injúria), a qual tutela, juridicamente, a honra subjetiva, consistente no conceito que cada pessoa tem de
si mesma, uma vez que não houve demonstração inequívoca da intenção do acusado em menoscabar a
cor ou a raça do ofendido.
Ante o exposto, nego provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar, para manter íntegra a sentença condenatória por seus jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2022 18:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b02978

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. CÓDIGO PENAL COMENTADO. 2013. Págs. 293/294.
[2] O Princípio da Correlação ou da Relatividade. Site Ibrajus.
http:/ /www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=261.
[3] STF - HABEAS CORPUS 119.264, de 20 de Maio de 2014.
[4] Apelação nº 197-94.2012.7.01.0201/RJ. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. DJe
18/09/2015.
[5]
Site:
https://www.conjur.com.br/2021-out-28/stf-equipara-injuria-racial-racismo-
considerando-imprescritivel.
[6] STJ. 6ª Turma. REsp 1765673-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/05/2020
(Info 672).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000777-38.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar. No entanto, divergindo da maioria, votei pelo parcial provimento do
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a Sentença condenatória, tão somente reduzir
o quantum da pena aplicada ao Réu VÍTOR DA CRUZ BLANK, ex-Sd Ex para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias
de detenção, considerando o art. 71 do CP comum.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
23 de agosto de 2021, que condenou o ex-Sd Ex VÍTOR DA CRUZ BLANK como incurso no art. 216, c/c o art.
218, inciso II (injúria contra superior) e art. 79, todos do CPM, à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, em regime prisional inicialmente aberto, assegurado o direito de apelar em liberdade e concedido
o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Nas Razões recursais (Evento 1), a Defesa requer a absolvição do Réu VITOR DA CRUZ BLANK, ante a ausência
do dolo de injuriar o Ofendido. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteia o afastamento da causa de
aumento de pena (art. 218, inciso II (injúria contra superior)), ante a ausência de previsão legal para o
reconhecimento da majorante sem prévio requerimento, nos termos do art. 437, alínea "b", do CPPM. E, ainda,
a substituição por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do CP, aplicável na espécie por analogia
(evento 152 da APM).
Sustenta a ausência de dolo do Acusado em ferir a honra do Ofendido, porquanto tais palavras nem mesmo
foram dirigidas diretamente a ele, havendo, inclusive, prova nos autos de que o Ofendido era chamado
publicamente de "negão" por outras pessoas. Aduz que não houve requerimento para aplicação da referida
causa de aumento, devendo-se respeitar o Princípio da Correlação ou o Princípio da Congruência, pelos quais a
Sentença deve estar vinculada aos pedidos veiculados na exordial, não podendo julgar além, aquém ou fora do
que foi pedido. Ressalta-se que a causa de aumento aplicada não se confunde com a agravante objetiva,
prevista no art. 437, alínea "b", do CPPM. Esta sim poderia ter sido reconhecida sem prévio requerimento pela
Acusação. Argumenta, portanto, ser imperioso o afastamento da majorante aplicada pelo CPJ em sede
de emendatio libelli.
Em suas Razões recursais, o MPM requer a reforma da Sentença para que seja dado ao fato definição jurídica
diversa, com a condenação do Acusado nas sanções do art. 140, § 3º (injúria racial), c/c o art. 141, inciso III (na
presença de várias pessoas), do CP, por duas vezes, na forma do art. 79 do CPM (evento 147 da APM).
Sustenta que embora o delito de injúria, simples ou racial, seja consumado quando a vítima toma
conhecimento das ofensas, uma vez que afeta a honra subjetiva do Ofendido, o fato das expressões terem sido
proferidas sem a vítima estar presente no ato não desqualifica a ilicitude do comportamento nem altera o dolo
do agente, podendo, apenas, definir se o crime é tentado ou consumado.
Aduz que a expressão "negão" foi proferida quatro vezes, inexistindo dúvida quanto à ofensa à honra subjetiva
da vítima, a qual, além de adjetivada negativamente com as expressões "filho da puta" e "fofoqueiro", foi
desqualificada em referência à sua cor, como nas oportunidades em que foi chamado de "nego bem
fofoqueiro" e "nego filho da puta", ou seja, a vítima não seria apenas "fofoqueiro" ou "filho da puta", sua
desqualificação seria ainda maior, pois era um "nego bem fofoqueiro" e "nego filho da puta", e a injúria racial
se refere à ofensa à dignidade ou ao decoro, valendo-se de palavra depreciativa referente à raça e à cor, com
a intenção de ofender a honra da vítima, colocando-a em uma posição de inferioridade, apenas e tão somente
por ser negra.
Argumenta que não se devem naturalizar hábitos, ações, falas e pensamentos que promovam, direta ou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
indiretamente, a segregação ou o preconceito racial, o que se denomina de racismo estrutural. Assevera que o
dolo de injuriar fica ainda mais evidente quando se percebe que entre as duas ofensas cometidas o Acusado
teve tempo para refletir acerca da sua conduta, mas permaneceu insultando racialmente seu superior
hierárquico. Por fim, alega ainda que incidiu a causa especial de aumento de pena prevista no inciso III, do
artigo 141, do Código Penal, pois a ofensa foi cometida na presença de várias pessoas.
Em síntese, consta na Denúncia que em 8 de julho de 2020, na Seção de Cães do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, em Quaraí-RS, o então Soldado VITOR DA CRUZ BLANK teria ofendido a honra subjetiva do 3º Sgt
WELLERSON SANTOS DE SOUZA, praticando injúria racial, ao utilizar-se de expressões depreciativas em
relação à raça e à cor da vítima, quando proferiu a seguinte frase: "garanto que aquele nego do Wellerson já
foi fazer fofoca, que nego bem fofoqueiro". Ainda no mesmo dia, o Acusado, em áudio enviado ao 3° Sgt
GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO pelo aplicativo de mensagens Whastapp, disse em relação ao 3º Sgt
WELLERSON "este nego filho de uma puta" e "este negão tá toda hora, toda hora se metendo nas
baias, toda hora achando que manda aqui".
Em resumo, tal situação ocorreu, pois o Ofendido teria procurado a Aspirante a Oficial ALICE CORRÊA SANTOS
para relatar que havia presenciado uma discussão entre o Acusado e o Soldado MAILSON MENEZES TIAGO
GOMES e, tendo conhecimento desse fato, a Aspirante ALICE interpelou o Soldado BLANK, na presença de
vários militares, para esclarecer o ocorrido, o qual relatou que nada de especial havia acontecido, sendo
normal o tom da conversa que havia mantido com Soldado MAILSON.
Em tal contexto, ao retirar-se do recinto, a Aspirante ALICE escutou o Soldado BLANK, perante os demais
Soldados que estavam próximos, proferindo a frase: "garanto que aquele nego do WELLERSON já foi fazer
fofoca, que nego bem fofoqueiro", quando o repreendeu dizendo "Blank, te liga!', ao que o Acusado respondeu
"Te liga não, já estou dando baixa mesmo".
Em seguida, narra a Denúncia que o Soldado BLANK, em conversa com o 3°Sgt GABRIEL DE MENEZES
PACÍFICO, via Whastapp, enviou áudio, no qual se refere ao 3º Sgt WELLERSON com as seguintes palavras
"este nego filho de uma puta" e "este negão tá toda hora, toda hora se metendo nas baias, toda hora achando
que manda aqui".
Passo à análise conjunta dos Apelos.
De início, sabe-se que o crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM, consiste num juízo de valor depreciativo
que alguém faz em relação a outrem, cujo resultado tem a capacidade de ofender a sua honra subjetiva,
atingindo-lhe a dignidade e o decoro, in verbis:
Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses.
A tipificação contida no art. 216 do CPM tem por objetivo tutelar a honra subjetiva, isto é, o sentimento que
cada pessoa tem de si acerca dos próprios atributos morais, intelectuais e físicos.
Assim, o crime de injúria concretiza-se no momento em que o Ofendido toma conhecimento do juízo de valor
depreciativo proferido em relação a si próprio, pouco importando a presença de terceiros, sendo necessário
verificar o dolo específico, ou seja, o especial fim buscado pelo agente de, livre e conscientemente, ofender,
denegrir a honra subjetiva da vítima.
Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal:
Apelação. Crime contra a honra. Injúria. Circunstância especial de aumento de pena. Dolo específico.
Art. 59 do CPM. Inaplicabilidade. Acusada civil. Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas.
Crime cometido na presença de duas pessoas. As provas testemunhais são uníssonas em caracterizar a
livre intenção da Ré de ofender a militar responsável pela confecção da escala de serviço do Laboratório
de Análises Clínicas do HFA, uma vez que descreveram, exatamente, o que foi relatado sobre a
altercação ocorrida. Presente o elemento subjetivo na conduta da Apelante. Dolo específico

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
consubstanciado na vontade livre e consciente de ofender o bem jurídico tutelado, denegrindo a honra
subjetiva da Ofendida. Cabível, de ofício, a não aplicação do art. 59 do CPM, tendo em vista tratar-se de
Acusada civil. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime. (APELAÇÃO Nº 73-77.2013.7.11.0111/DF,
Ministro Relator Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Decisão: 30/3/2015. Publicação: 7/5/2015)
O crime de injúria racial, por sua vez, está previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal comum, tratando-se de
uma forma de injúria qualificada, na qual a pena é maior. Para sua caracterização é necessário que haja ofensa
à dignidade de alguém, com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou
deficiência, in verbis:
Injúria
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
(...)
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena - reclusão de um a três anos e multa.
Como se vê, trata-se, igualmente, de injúria, mas com o elemento diferenciador referente à raça, à cor, à etnia,
à religião, à origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
Registro que a injúria racial, ante a sua gravidade e repúdio social, foi recentemente reconhecida como sendo
crime imprescritível e inafiançável, por ter sido equiparada ao crime de racismo, nos termos da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO
GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do
texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o
reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado
por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria
racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo,
seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do
conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei
7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa
diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser
espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)
Desse modo, cinge-se a controvérsia dos autos em, inicialmente, definir o escorreito enquadramento jurídico
dos fatos narrados em relação às palavras proferidas pelo Acusado, as quais restaram comprovadas pelos
depoimentos testemunhais e do Ofendido (evento 41, vídeos, da APM), bem como pelo interrogatório do Réu
(evento 80, vídeos, da APM) e pelo áudio do aplicativo de mensagens whatsapp anexado aos autos (evento 12,
-IPM2, fls. 37, -IPM3).
Com efeito, reitera-se que foram proferidas as seguintes expressões em relação ao Ofendido, em duas
situações do dia 8 de julho de 2020, in verbis:
- "garanto que aquele nego do WELLERSON já foi fazer fofoca, que nego bem fofoqueiro" (perante a
Aspirante a Oficial ALICE CORRÊA SANTOS); e
- "este nego filho de uma puta" e "este negão tá toda hora, toda hora se metendo nas baias, toda hora
achando que manda aqui" (em áudio enviado ao 3° Sgt GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO pelo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
aplicativo de mensagens whastapp).
Do conjunto probatório dos autos, embora não haja dúvida quanto ao fato de terem sido proferidas as referidas
expressões, as quais foram também admitidas pelo próprio Acusado, extrai-se que o Réu não teve a intenção
de macular a honra subjetiva do Acusado, ferindo-o ou menosprezando-o em razão de sua cor.
O 3º Sgt GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO (evento 41, vídeos 7-8, da APM), testemunha do MPM, disse, em seu
depoimento, que o Acusado era um Soldado excelente e foi infeliz nas palavras que usou, mas comentou com
o Capitão que achava que as expressões não eram para ofender o 3º SGT WELLERSON em razão da sua cor,
mas que, no momento do envio dos áudios, o Acusado estava bravo e explosivo. Sustentou ter entendido que
o Acusado quis ofender o 3º SGT, WELLERSON, mas que não diretamente por ele ter pele negra e que
acreditava que não havia desavenças entre o Ofendido e o Acusado. apontou que o SD BLANK sempre foi
calmo e que nunca o viu com tratamento desigual com pessoas negras e brancas, até porque existem outros
companheiros de pele escura que o Acusado se dá bem e sai junto. Narrou acreditar que o Acusado não é
racista e que não enviou os áudios com a intenção de denegrir a cor da pele do 3º SGT WELLERSON, mas sim
pela questão do trabalho porque o 3º SGT WELLERSON é mais sério e correto, cobra continência e os
militares das baias eram mais informais, e por isso mencionou que o 3º SGT WELLERSON queria mandar nas
baias. Disse que o áudio foi enviado com a intenção do Acusado de se justificar por ter discutido com o outro
Soldado.
A testemunha de Defesa, FRANCINE EICKHOFF (evento 80, vídeos 3-4, da APM), apesar de não ter presenciado,
disse que, ao saber dos fatos, ficou espantada com a situação, pois conhece as duas partes e nunca teve
problemas com nenhum dos dois. Apontou que o Réu era muito simpático, solícito, trabalhador, brincalhão e
talvez um pouco estourado quando as coisas não saiam de acordo com o que ele pretendia, mas uma pessoa
que considera fácil de lidar. Comentou que algumas pessoas chamavam o SGT WELLERSON de "negão", mas
apenas pessoas que o Ofendido dava liberdade, que se recorda inclusive de um Tenente mais antigo de
carreira que trabalhava com eles e o chamava dessa forma, mas que esse Tenente não tinha muito critério,
chamava todos assim, inclusive até a própria testemunha, e que essas brincadeiras ocorriam à vista de outros
militares. Contou que o Acusado sempre foi muito educado com todos, não costumava
usar esse tipo de linguajar e que nunca presenciou o Acusando brigando com ninguém nem usando
palavreado chulo. Afirmou nunca ter percebido nada que pudesse sugerir rixas entre o Acusado e o Ofendido.
O Cel ALESSANDRO LIMA MARQUES, à época Comandante do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, não
presenciou os fatos, mas ao depor como testemunha de defesa, aduziu que o Acusado não tinha nenhuma
transgressão ou alteração disciplinar, possuindo até algumas referências elogiosas por desempenhar bem suas
atribuições. Declarou que realmente há indício de crime militar, mas à época, analisando os fatos e as pessoas,
no momento da solução do Inquérito Policial Militar, julgou que poderia ser apenas uma transgressão
disciplinar grave (evento 80, vídeos 1-2, da APM).
Conforme verificado na Solução de IPM (evento 12, -IPMSOL7), a conduta havia sido enquadrada como
transgressão disciplinar, tendo o Comandante asseverado que "após análise do teor dos autos, não foram
encontrados indícios de que o Soldado VITOR DE SOUZA BLANK tenha tido o fito de ofender a honra do 3°Sgt
WELLERSON SANTOS DE SOUZA, isto é, não houve intenção de praticar injuria racial".
A testemunha ministerial 2º Ten ALICE CORRÊA SANTOS (evento 41, vídeos 5 e 6, da APM), que ouviu as
expressões narradas pelo Acusado na OM, repreendendo-o e dando início à apuração, afirmou, em seu
depoimento, que nunca teve conhecimento de desavenças entre o Acusado e o Ofendido e que não percebeu
tratamento diferenciado do Acusado para com ele.
O próprio Ofendido 3º Sgt WELLERSON SANTOS DE SOUZA, embora tenha descrito a conduta do Soldado
BLANK como "demeritória a minha pessoa", levando ao conhecimento de seus superiores o ocorrido e
solicitando que fossem adotadas as medidas cabíveis, em seu depoimento (evento 41, vídeo 3, da APM), disse
que nunca tinha tido problemas com o Acusado antes, o qual sempre foi calmo e educado.
Por fim, o Acusado, em seu interrogatório (evento 80, vídeos 5 a 10, da APM), confirmou que não teve a
intenção de ofender o Sgt WELLERSON em razão de sua cor de pele, e que se referiu ao SGT WELLERSON

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
daquela maneira porque já tinha visto várias vezes outras pessoas se referirem a ele assim. Contou que jamais
queria ofendê-lo por sua cor, pois sempre defendeu e nunca teve problemas sobre nada de cor, tendo inclusive
amigos negros, tanto que achava que o problema estava na forma em que tinha falado com a TENENTE ALICE,
e não imaginava que teria chegado ao conhecimento do Sgt WELLERSON. Disse que foi tão aleatório que
nem pensou que ele teria se ofendido por causa da forma que tinha falado. Apontou que depois foi procurar a
TENENTE ALICE para acabar com o mal-entendido. Asseverou que quando utilizou a palavra "nego", em
nenhum momento teve a intenção de ofender o SGT WELLERSON pela sua cor e pensou que o ofendeu porque
o chamou de "filho da puta" e não pela forma que o chamou. Disse que mandou os áudios para o Sgt DE
MENEZES para relatar o que estava acontecendo nas baias e que o Sgt WELLERSON estava todos os dias lá,
"querendo mudar isso, mudar aquilo", que a intenção era falar sobre os problemas e não sobre o Sgt
WELLERSON e mandou as mensagens diretamente ao Sgt DE MENEZES e não sabe o porquê de o Sgt DE
MENEZES ter transmitido a mensagem de áudio para o Sgt WELLERSON.
Afirmou estar arrependido, pois nunca foi sua intenção ofender ninguém e nem que as mensagens chegassem
ao Sgt WELLERSON. Aduziu que já teve vários problemas psicológicos por conta do processo e que achou,
inicialmente, que o problema foi a forma como falou com a TEN ALICE, que só depois do IPM que viu que
interpretaram errado como se ele tivesse querendo ofender o Sgt WELLERSON pela cor dele. Esclareceu
não ter procurado o Ofendido para se desculpar, apesar de ter sentido vontade de assim agir, pois após
receber o IPM, achou que o mais correto a fazer seria não falar nem com a Ten ALICE nem com o Sgt
WELLERSON para não ter mais problemas.
Quando de sua oitiva no IPM (evento 12, -IPM2, fls. 27/28), igualmente narrou que se referiu "ao Sgt Wellerson
de maneira informal (...) com apelido "Negão", como já visto por outros militares, a exemplo do Ten QAO R1
Damasceno, utilizando deste mesmo termo, inclusive, na presença do Ofendido deste IPM".
Assim, na presente hipótese, não é possível ter certeza acerca da presença do dolo específico de injuriar
racialmente o Ofendido na conduta do Acusado, pois não era sua intenção violar a honra subjetiva do Ofendido,
a fim de provocar-lhe abalo emocional, em relação à sua cor.
Verifica-se do conjunto probatório que as expressões utilizadas pelo Réu não foram proferidas com o intuito de
feri-lo quanto ao aspecto raça/cor, tanto que nem mesmo foram proferidas diretamente a ele.
Em que pese a desnecessidade da conduta ter sido realizada perante o Ofendido para que o crime se
configure, bastando que ele obtenha o conhecimento quanto à injúria, no presente caso, tal situação foi
primordial para aferição da ausência de dolo específico do Acusado em relação à injúria racial.
Embora concorde com o MPM de que a utilização de tais expressões devam ser extirpadas da sociedade - não
mais devendo ser banalizadas e utilizadas de forma costumeira -, ainda mais em se considerando a forte
necessidade de se extrair do meio social qualquer palavra que possa, ao mínimo, despertar dúvida em relação
a qualquer conduta preconceituosa em relação à cor ou à raça, não é possível, no contexto dos autos, aferir
com toda certeza o dolo de injúria racial do Acusado em relação ao Ofendido, capaz de imputar-lhe tal
tipificação penal.
Não há provas nos autos que indiquem que o Réu tenha tido o intuito de menosprezar o Ofendido quanto à sua
cor ou raça, requisito indispensável para a caracterização do delito de injúria racial.
Não vislumbrei o dolo específico de colocar a vítima em uma posição de inferioridade, apenas e tão somente
em razão da pele negra, ou mesmo qualquer desqualificação em referência à sua cor.
Certamente que não se deve naturalizar hábitos, ações, falas ou pensamentos que promovam, direta ou
indiretamente, qualquer tipo de segregação ou de preconceito racial, o que se denomina racismo estrutural, tal
como asseverado pelo MPM, devendo a sociedade promover, cada vez mais, a conscientização e a
disseminação de informações que combatam qualquer tipo de preconceito. Contudo, para fins de reprimenda
penal quanto à mencionada figura típica, é necessário aferir a certeza do dolo nesse sentido.
Cito, nesse sentido, a contrario sensu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO
DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUADRO PENALMENTE RELEVANTE. EXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Ao menos nesta via estreita, é possível verificar
que os fatos descritos na denúncia amoldam-se, em tese, ao delito de injúria racial, previsto no art. 140,
§ 3º, do Código Penal, sobretudo porque indicado o dolo, representado pela livre e consciente vontade
de ofender, macular e magoar a honra alheia, além do elemento subjetivo especial do tipo, consistente
em discriminar o ofendido por motivos de raça, cor ou etnia. 2. Apresentado quadro de relevo para
esfera penal, não há que se falar em flagrante ilegalidade a justificar a extinção da ação penal por
atipicidade da conduta. 3. Ainda, "o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da
conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente" (HC 134985 AgR, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 4. Agravo a que se nega provimento. (HC 180132 AgR,
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)
Ainda, como bem pontuado em Sentença (Evento 1), in verbis:
Sobre o tema, vejamos as precisas palavras de Bitencourt, in verbis:
(...)
Enfim, recomenda-se muita cautela para evitar excessos e coibir transgressões legais
efetivas, sem contribuir para o aumento de injustiças.
É, para concluir, indispensável que o agente tenha consciência de que ofende a
honra alheia em razão de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de
pessoa idosa ou portadora de deficiência. "
(Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra a pessoa.
19ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 470) (grifos nossos).
Como se pode ver, não basta que o agente faça uso de certa terminologia para que se tenha, de forma
automática, a incidência da regra do § 3º do art. 140 do CP. De fato, é preciso que se tenha a
comprovação, de forma inequívoca, da intenção, da vontade livre e consciente do agente em não
apenas injuriar, ofender, mas também discriminar a vítima - o que, frise-se, no presente caso, não foi
possível constatar de forma cabal.
Desse modo, não verifiquei o intuito inequívoco do Réu de injuriar, discriminando a vítima em razão de sua cor,
tampouco a consciência de que o ofenderia em sua honra em razão do aspecto racial.
Saliento que na hipótese de dúvidas quanto à efetiva intenção do ora Acusado em lesar o decoro e a dignidade
do Ofendido em relação à sua cor, torna-se impositiva a aplicação do Princípio do in dubio pro reo, conforme já
decidiu esta Corte em inúmeras oportunidades.
Acrescente-se, ademais, que a presença do dolo específico de injúria quanto aos elementos raça/cor, indene de
dúvidas, é imprescindível, ante a gravidade do delito, o qual foi recentemente reconhecido como sendo
imprescritível e inafiançável, por ser espécie do gênero racismo, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, já colacionada acima.
Quanto ao delito previsto no art. 216 do CPM, todavia, não há dúvida quanto a sua configuração, tendo o
Acusado se referido ao Ofendido como quem faz fofoca, "fofoqueiro" (perante a Aspirante a Oficial ALICE
CORRÊA SANTOS), chamando-o, posteriormente de "filho de uma puta" (em áudio enviado ao 3° Sgt GABRIEL
DE MENEZES PACÍFICO pelo aplicativo de mensagens Whastapp).
Conforme anteriormente mencionado, a tipificação contida no art. 216 do CPM tem por objetivo tutelar a honra
subjetiva, isto é, a percepção que cada pessoa tem de si acerca dos próprios atributos morais, intelectuais e
físicos.
Assim, o crime se consumou no instante em que o Ofendido tomou conhecimento das expressões negativas,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
depreciativas e humilhantes contra ele, ficando abalado em sua honra subjetiva. Nesse sentido:
"APELAÇÃO. DEFESA. CIVIL. INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. (...) A prática delituosa descrita no art. 216 do CPM consiste em
ofender a honra subjetiva da vítima e essa constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus
atributos físicos, morais e intelectuais. Restando comprovado nos autos que o Acusado, agindo de
forma livre e consciente, atacou a dignidade da Vítima ofendendo-lhe a honra, não merece prosperar o
pleito defensivo pela absolvição por ausência de dolo". (APELAÇÃO Nº 7-70.2011.7.08.0008/PA, Relator:
Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Decisão: 25/3/2013. Publicação: 14/4/2013). Grifei.
E como já amplamente fundamentado, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitiva em
relação à injúria tipificada no art. 216 do CPM.
Assim, não merece reparos o enquadramento jurídico realizado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o Réu como incurso no art. 216 do CPM.
Quanto à incidência do art. 218, inciso II (injúria contra superior), aplicada em Sentença, a Defesa pleiteia o
afastamento da referida causa de aumento de pena, ante a ausência de previsão legal para o reconhecimento
da majorante sem prévio requerimento, nos termos do art. 437, alínea "b", do CPPM, devendo-se respeitar o
Princípio da Correlação ou o Princípio da Congruência, pelos quais a Sentença deve estar vinculada aos pedidos
contidos na exordial, não podendo julgar além, aquém ou fora do que foi pedido. Ressalta que a causa de
aumento aplicada não se confunde com a agravante objetiva, prevista no art. 437, "b", do CPPM, a qual
poderia ter sido reconhecida sem prévio requerimento pela Acusação. Argumenta, portanto, ser imperioso o
afastamento da majorante aplicada pelo CPJ em sede de emendatio libelli.
Tal pleito da Defesa não prospera, uma vez que o fato de a vítima 3º Sgt WELLERSON SANTOS DE SOUZA ser
superior hierárquico do Acusado Soldado VITOR DA CRUZ BLANK é um elemento objetivo, de modo que não
há desprendimento do julgador em relação ao fatos narrados na peça acusatória, inexistindo desrespeito ao
Princípio da Congruência.
Além disso, como visto, o Ministério Público Militar, na Denúncia, requereu a condenação no crime previsto no
art. 140, § 3º, do CP comum, de modo que não tinha como requerer a incidência da causa de aumento prevista
no CPM (art. 218, inciso II (injúria contra superior)), sob pena de combinação de leis, o que é sabidamente
vedado e afastado pela jurisprudência, a despeito de constar na Denúncia que o Ofendido era
hierarquicamente superior ao Acusado.
Ademais, de acordo com a Súmula nº 5 do STM, "a desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser
operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática".
E foi exatamente o que ocorreu nos autos, uma vez que o Réu teve seu enquadramento jurídico de injúria
racial (art. 140, § 3º do CP - Pena - reclusão de um a três anos e multa) alterado para injúria simples (art. 216
do CPM - Pena - detenção, até seis meses), não havendo qualquer ilegalidade no reconhecimento de causa de
aumento não requerida pelo Parquet.
No entanto, entendo que foi equivocada a aplicação do cúmulo material de crimes, nos termos do art. 79 do
CPM, tal como sustentado pela PGJM em seu parecer. Deve, portanto, ser aplicada a continuidade delitiva, uma
vez que as condutas foram praticadas no interior da OM, no mesmo dia, em pequeno intervalo de tempo, em
desfavor da mesma vítima e a segunda conduta se deu em decorrência da primeira, o que atrai a incidência do
crime continuado, previsto no art. 71 do CP comum, já adotado nessa Justiça Especializada, a afastar a
aplicação do art. 79 do CPM.
Assim, respeitadas as penas definitivas aplicadas em Sentença para cada fato, quais sejam, 1 (um) mês e 10
(dez) dias de detenção, ao invés de somá-las, nos termos do art. 79 do CPM, faço incidir o aumento em uma
delas, em seu grau mínimo (1/6 (um sexto), CP, art. 71), uma vez que se trata de duas condutas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
demonstram os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LIMITES. ANÁLISE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REFORMA DA SENTENÇA.
ATENUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de continuidade delitiva, o quantum
da fração para majorar a pena deve se orientar pelo número de infrações perpetradas. Em sendo
apenas três, o aumento será de 1/5 (um quinto) e não de 1/3 (um terço) como fixado no juízo de piso. A
ponderação pelo critério quantitativo de crimes impõe o abrandamento da resposta penal, como
expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo defensivo provido, em
parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001069-
28.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 16/12/2019, Data de Publicação: 06/02/2020);
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO
CRIMINAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA.
DESPROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial
desta Corte, relativamente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento utilizando-se o critério
matemático da quantidade de delitos praticados: 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 4. Nesse
contexto, concluindo o aresto que, das provas angariadas, somente se extrai a certeza da ocorrência do
crime por 03 vezes, de forma a se aplicar a fração de 1/5 para a continuidade, a alteração do julgado,
acolhendo-se a tese ministerial no sentido de que o contexto dos autos estaria a demonstrar que os
abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma reiterada, de forma a restabelecer a
fração de 2/3 adotada na sentença condenatória, além de contrariar a jurisprudência desta Corte,
demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7 desta Corte. (...) 6. Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento". (EDcl no REsp
1880025/PR, Relator . Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe
23/09/2020.)
Desse modo, reformo a Sentença apenas para reduzir o quantum da pena definitiva de 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de detenção aplicada ao Réu, em consideração à regra prevista no art. 79 do Código Penal Militar
(concurso de crimes), para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, nos termos do art. 71 do CP
comum.
Por fim, a substituição por penas alternativas previstas no Código Penal comum encontra óbice na prevalência
da Legislação Penal Militar, também em face do Princípio da Especialidade.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 158 E 299 DO CPM. HIGIDEZ DA PROVA. DOLO CARACTERIZADO.
LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. CRIME
CONSUMADO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
DESPROVIMENTO. (...) A Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas
restritivas de direitos no âmbito da JMU, diante da especialidade da legislação militar (CPM e CPPM).
Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000263-
85.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
19/08/2021, Data de Publicação: 13/09/2021); e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:44:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f88e9616
EMENTA: APELAÇÕES. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO AO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE. ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO TERMO
MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA E APLICAÇÃO DE PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO PARQUET
CONHECINDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) Com fulcro no princípio da especialidade da
norma penal castrense, é inadmissível a substituição das penas por sanções alternativas previstas no
Código Penal comum (penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP), sob pena de incorrer-se
em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. (...) Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime. Apelo do MPM desprovido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000030-25.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/09/2020).

Portanto, também não merece prosperar o pleito referente à substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal, por analogia.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e
pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a
Sentença condenatória, tão somente reduzir o quantum da pena aplicada ao Réu VÍTOR DA CRUZ BLANK, ex-Sd
Ex para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, considerando o art. 71 do CP comum.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.